Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-46.2022.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-46.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Embargos à Execução opostos por ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A extinção decorreu do trânsito em julgado de decisão proferida na ação nº 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília/DF, que reconheceu o direito da parte embargante ao alongamento da dívida rural.

A sentença recorrida afastou a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de não vislumbrar causa para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a alegação de prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos para o julgamento do recurso, em razão do julgamento anterior de agravo de instrumento envolvendo o mesmo grupo de produtores rurais; e (ii) a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, em virtude da extinção da ação sem resolução de mérito, por perda do objeto, após o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão entre ações ocorre quando há identidade entre pedido ou causa de pedir, o que não se verifica no presente caso. A ação de execução e os embargos a ela opostos possuem objeto específico, não se justificando a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos com base no julgamento de outro agravo de instrumento.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso concreto, o ajuizamento da execução se deu em momento anterior ao reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida, razão pela qual o Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado por honorários sucumbenciais.

A mera notificação extrajudicial à instituição financeira não tem o condão de obrigar o deferimento automático do pedido de alongamento da dívida rural, que depende do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei nº 9.138/1995.

A ausência de impugnação da parte Apelada impede a modificação da sentença em seu desfavor por força da vedação à “reformatio in pejus”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de conexão entre os feitos impede o reconhecimento da prevenção do relator com base no julgamento de recurso anterior envolvendo litisconsortes.

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O deferimento superveniente do pedido de alongamento da dívida rural não gera, por si só, a obrigação da instituição financeira de arcar com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º; 85, § 10; 485, IV;

930, parágrafo único. Lei nº 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 01.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 22.10.201; TJMT, Apelação Cível nº 1000697- 77.2023.8.11.0046, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024, DJE 26.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0005335-10.2020.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024, DJE 17.07.2024; TJMT, Embargos de Declaração nº 0009492-32.2008.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, DJE 30.01.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação de Embargos à Execução opostos por

ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA em face do

BANCO DO BRASIL SA julgou extinto o feito sem resolução do mérito pela evidente perda do seu objeto, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, sob o argumento de que não se vislumbra causa de nenhuma das partes no ajuizamento da demanda, uma vez que o reconhecimento ao alongamento ocorreu posteriormente, não se podendo punir o credor pela cobrança do crédito, bem como o devedor já que teve o direito ao alongamento reconhecido.

O embargante recorre arguindo em preliminar: 1) o benefício da justiça da justiça gratuita e, 2) a prevenção do Des Dirceu dos Santos
em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no processo de n. 1012328-30.2021.8.11.0000 na data de 12/07/2021 referente ao grupo de produtores rurais BORGES, que pugnaram o
alongamento
de
dívida
deferido nos autos 0719038-84.2020.8.07.0001 no TJDFT.

No mérito sustenta que, em caso de perda superveniente do objeto da demanda, cabe a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que
negou de forma ilegal a prorrogação da dívida rural.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que o Banco do Brasil S.A., condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% em razão do princípio da causalidade. (ID
246730731)

Contrarrazões (ID 246730747), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Embargos á Execução n. 1002032-46.2022.8.11.0021 opostos por de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA em face do BANCO DO BRASIL AS que julgou extinto o feito sem resolução do mérito pela perda do objeto, em razão da sentença proferida na ação nº 84.2020.8.07.0001, em tramite na 10ª vara cível de Brasília que reconheceu a prorrogação da dívida,

Na origem verifica-se que o BANCO DO BRASIL ajuizou de Execução n. 1000420-44.2020.8.11.0021 em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, a fim de obter o crédito na quantia indicada na exordial de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 492.102.760, no valor de R$ 383.532,49.

A executada, opôs Embargos à Execução requerendo entre outros pedidos a suspensão do processo principal e destes embargos até o trânsito em julgado do processo nº 0719038-84.2020.8.07.0001 em trâmite na 10ª vara cível de Brasília, no qual pleiteou a prorrogação do crédito rural, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea a, do CPC.

Entre um ato e outro, a Embargante peticionou requerendo a extinção da demanda com fulcro nos arts. 330, III; 485, I; e 924, II, todos do CPC, em razão do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito ao alongamento do prazo para o pagamento da dívida rural nos moldes da Lei n. 9.138/1995 nos autos de nº 0719038-84.2020.8.07.0001, bem como a condenação da parte autora em honorários advocatícios (ID 246730680).

A parte autora manifestou em seguida pela condenação da parte Requerida/Embargante em honorários advocatícios, posto que esta teria dado causa ao ajuizamento da ação (Id. 152927377).

Concluso os autos o magistrado a quo proferiu a sentença, cuja parte dispositiva ficou assim consignada:

[...].

Decido.

Da análise dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Obrigação de Fazer" sob nº 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília, reconheceu o pleito de alongamento da dívida em favor da parte requerida, incluindo o débito questionado na presente execução (contrato de crédito rural 492.102.760), conforme juntada em Id. 115121350 - pág. 7.

Ademais, observo que a referida sentença que permitiu o alongamento da dívida, transitou em julgado em 22.02.2024, motivo pelo qual tenho que a presente ação perdeu seu objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, o que faço SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois, não vislumbro causa de nenhuma das partes no ajuizamento da demanda, uma vez que o reconhecimento ao alongamento ocorreu posteriormente, não se podendo punir o credor pelo cobrança do crédito, bem como o devedor já que teve o direito ao alongamento reconhecido.

Os apelantes requerem, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita.

Defendem que devido ao deferimento do alongamento da dívida nos autos nº 0719038-84.2020.8.07.0001 (10ª Vara Cível do TJDFT) na forma de litisconsórcio ativo, o relator do primeiro recurso julgado referente as ações de execuções/cobranças cujo objeto são as cédulas alongadas deve ser considerado como prevento.

No que diz respeito ao mérito, aponta que considerando que o
alongamento
foi reconhecido judicialmente, abrangendo o débito cobrado na ação de execução, e que por sua vez motivou o reconhecimento da extinção sem resolução de mérito, deve ser reconhecido o princípio da Causalidade para condenação da Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta que o ajuizamento da ação de embargos à execução foi desencadeado por atos imputáveis ao Banco do Brasil, e, portanto, a responsabilidade pelos honorários deve recair sobre este, razão pelo qual propõe que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

O Apelado, nas contrarrazões discorre que o recurso de apelação não atacou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade e que não houve comprovação da necessidade de deferimento do benefício da justiça gratuita.

Com relação a tese meritória, aponta que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à ação, sendo que a apelante não cumpriu suas obrigações financeiras, o que justificou a propositura da ação executiva.

Pois bem

Inicialmente passo a analise das preliminares arguidas.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Considerando que o juízo singular procedeu com o deferimento das benesses da justiça gratuita por ocasião da oposição dos embargos (ID 246730669), deixo de alisar o pedido em sede recursal.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte Autora, ora Apelada. sustenta que o recurso de Apelação interposto não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Sustenta que o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada afirma que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Não procede a referida alegação, eis que as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, 0incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Assim rejeito a preliminar.

DA PREVENÇÃO EM RAZÃO DO ALONGAMENTO DE DÍVIDA DEFERIDO NOS AUTOS 0719038-84.2020.8.07.0001 NO TJDFT

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que em decorrência do deferimento do alongamento da dívida nos autos nº 0719038-84.2020.8.07.0001 exarado pela 10ª Vara Cível do TJDFT nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer, cujo grupo de produtores rurais figura como litisconsortes e em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no processo de n. 1012328-30.2021.8.11.0000 na data de 12/07/2021 referente ao referido grupo, deve ser reconhecida a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos.

Em que pese a alegação da Apelante, o artigo 55 do CPC estabelece: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Com relação à regra de prevenção o parágrafo único do artigo 930 da Lei processual civil dispõe:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Da análise do feito, verifico que a decisão que a parte Apelante menciona que gerou prevenção foi oriunda do Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Simão Borges, cujo trânsito em julgado operou em 04/03/2022, que visava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que nos autos dos Embargos à Execução nº 1004873-36.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução distribuído como incidente à Ação de Execução nº 4575-61.2020.8.11.0004, na qual o Banco do Brasil S.A, ora Apelado, é credor do contrato de crédito rural sob o nº 40/05939.

O recurso, ora em análise, trata-se de Recurso de Apelação (ID. 246730731) interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Água Boa/MT, que nos autos n.º 1002032-46.2021.8.11.0021 refere-se a Ação de Embargos à Execução opostos por ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, distribuído como incidente à Ação de Execução nº 1000420-442020.8.11.0021, ajuizada pela instituição financeira para cobrança das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de nº 40/06180-9 ; 40/06262-7, 40/06301-1.

A conexão de ações ocorre quando duas ou mais demandas possuem um vínculo jurídico relevante e que justifique a tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, a exemplo, cito ações que possuem identidade total ou parcial no pedido ou na causa de pedir; quando existente interdependência nos objetos que possam gerar decisões distintas; quando uma ação abranja a outra; ou, por fim, quando o resultado impacte em demandas posteriores.

Deste modo, considerando as particularidades do presente caso, não visualizo a atração das regras de prevenção, legal e regimentalmente previstas, que justifique a redistribuição do presente feito na forma pleiteada pela Apelante.

Isto posto, não há falar em conexão e muito menos em prevenção entre as ações, razão pelo qual indefiro o requerimento da Apelante.

A seguir passo à analise do mérito recursal

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Conforme mencionado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença que proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 40/06336-4, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida, reconhecendo a ausência de condenação de custas e honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a demanda monitória foi proposta em 10 de março de 2021 e sua extinção decorreu do reconhecimento de direito da parte executada ao alongamento da dívida objeto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária por meio da Ação 0719038-84.2020.8.07.0001 que tramitou da 10ª Vara Cível de Brasília realizado em 22 de abril de 2021 (ID. 246728658).

Desta feita, quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que o reconhecimento de alongamento de dívida realizado posteriormente não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso.

Em igual sentido, o simples envio de notificação extrajudicial direcionado à instituição financeira não importa no deferimento automático do alongamento de dívida, a qual deverá preencher os requisitos previstos na Lei 9.138/95.

Por sua vez, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil, conforme:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDA A IMPUTAÇÃO AO CREDOR QUE AJUIZOU A EXECUÇÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido dos embargantes Carlos Alberto Celso e Ana Cristina Avila de Souza, declarando a prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário nº 010517816, com a consequente extinção da execução. A sentença também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória pela ausência de citação tempestiva dos executados e se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário; e (ii) verificar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição deve ser reconhecida quando a citação não ocorre dentro do prazo prescricional, independentemente da distribuição da execução, que apenas interrompe o prazo prescricional com a efetiva citação dos devedores. 4. No presente caso, constatou-se que a demora na citação dos executados não pode ser imputada ao Judiciário, visto que todas as vezes em que diligências foram requeridas para localizar os devedores, estas foram deferidas e cumpridas prontamente. 5. Verificou-se que o próprio exequente contribuiu para a lentidão processual, não adotando, no tempo devido, medidas alternativas, como a citação eletrônica ou por edital, permitidas pelo ordenamento jurídico. 6. A jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem prova de paralisação atribuível exclusivamente ao Judiciário, não suspende ou interrompe o prazo prescricional. 7. Em relação aos honorários de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual as custas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, os executados, ao inadimplirem o contrato, deram causa à execução, de modo que não cabe ao banco credor arcar com tais despesas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A demora na citação dos executados não interrompe o prazo prescricional quando não há inércia do Judiciário. 2. A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imputação ao credor que ajuizou a execução diante da inadimplência dos devedores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º, 274; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 01.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 22.10.2013. (N.U 1000697-77.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (grifo nosso)

Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do feito, uma vez que se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por vencer não teria havido necessidade de se ir a juízo.

No caso concreto, o Apelante deu causa à propositura da Ação de Execução, já que não pagou a dívida atrasada.

Ou seja, é certo que o Banco credor, alcançado pelo alongamento de dívida rural perde a chance de dar continuidade à Ação Executiva, posto que a securitização retira do título dos pressupostos de certeza, liquidez e, principalmente a exigibilidade

A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação de cobrança responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Conforme já mencionado, importa registrar que o deferimento do alongamento judicial se deu 22 de abril de 2021, conforme a sentença da 10ª Vara Cível de Brasília/DF apresentada no feito (ID. 246728658), enquanto o ajuizamento da ação executiva se deu em 05/03/2020, ou seja, em período posterior, o que por certo atrai a aplicabilidade do princípio da causalidade para condenar os Apelantes os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, julgados desta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DIREITO da parte executada ao alongamento da dívida objeto de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, por meio da ação JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXCECUTIVA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. Quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que o reconhecimento de alongamento de dívida posteriormente, não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso. O princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do art. 85, do Código de Processo Civil. (N.U 0005335-10.2020.8.11.0004, , SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Rejeitam-se os Aclaratórios que não são contraditórios. 2 - Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência na demanda executiva, porque deu causa ao seu manejo. (N.U 0009492-32.2008.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Assim, seria o caso de condenação da parte Autora no ônus sucumbenciais, porém considerando que não houve insurgência da parte Apelada deve ser mantida a sentença apenas por vedação a “reformatio in pejus”.

Forte nessas razões, rejeito as preliminares arguidas, e, no mérito, NEGO, PROVIMENTO0 ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025